Tribunal: STF
Processo: RE 670436
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-10-27
Data de publicação: 2017-10-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EX-POLICIAL MLITAR. PENSÃO ESPECIAL. VALOR NÃO INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1.  O acórdão do Tribunal de origem alinha-se à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser possível a fixação de pensão especial em valor equivalente a um salário mínimo. Precedentes.



    2.  Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada.



    3.  Agravo regimental a que se nega provimento.